Tribunal: TJBA
Processo: 8025050-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025050-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: JOAO SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
GIZELE AGUIAR DE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO ATRAVESSANDO ÁREA DE CULTIVO. ATRITO DA FIAÇÃO COM VEGETAÇÃO. RISCO DE INCÊNDIO. OCORRÊNCIA DE SINISTRO ANTERIOR COM PERDAS MATERIAIS DEMONSTRADAS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. DEVER DA CONCESSIONÁRIA DE PRESTAR SERVIÇO ADEQUADO, EFICIENTE E SEGURO (ART. 22 DO CDC E ART. 6º DA LEI Nº 8.987/95). PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA E À SEGURANÇA SOBRE O INTERESSE ECONÔMICO. PRAZO DE 15 DIAS FIXADO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INADEQUAÇÃO. COMPLEXIDADE TÉCNICA DA OBRA DE RELOCAÇÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025050-03.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, e como Agravado, JOÃO SOUZA DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO INTERNO, nos termos do voto do Relator.